Tribunal: TJMT
Processo: 0030751-49.2009.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030751-49.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), MOACIR GALICE SPOLIDORO - CNPJ: 03.188.158/0001-25 (APELADO), NANCI AKEMI MISSAWA - CPF: 468.561.531-04 (APELADO), NANCI AKEMI MISSAWA - CPF: 468.561.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0030751-49.2009.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO: MOACIR GALICE SPOLIDORO

TERCEIRO INTERESSADO: NANCI AKEMI MISSAWA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS CONSTANTES PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE SEUS BENS – FALECIMENTO DE EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §§ 4º E 5º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor que, por não promover os atos e diligências que lhe competem, deixa o processo paralisado por prazo superior ao da prescrição da própria ação.

2. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente demonstra ter adotado providências efetivas para o prosseguimento do feito, ainda que sem êxito na localização de bens penhoráveis ou na citação de todos os executados.

3. O falecimento de um dos executados durante o curso do processo, com a necessidade de localização e habilitação dos herdeiros, constitui circunstância excepcional que justifica a dilação do trâmite processual, não caracterizando inércia do credor.

4. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

em face da sentença proferida na
Execução de Título Judicial nº 0030751-49.2009.8.11.0041,

em trâmite perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá /MT,
ajuizada em face de
MOACIR GALICE SPOLIDORO e NANCI AKEMI MISSAWA
,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do CPC. Em razão do princípio da causalidade, deixou de condenar o credor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa, tendo sempre buscado dar andamento ao processo, requerendo diligências e pesquisas e indicando novos endereços para cumprimento dos atos processuais.

Alega que a demora na citação não pode ser imputada ao apelante, mas sim à própria parte apelada que "desapareceu", impedindo que a citação fosse efetivada. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o processo tenha seu curso normal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a correta aplicação da prescrição intercorrente pelo juízo
a quo,
a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso e a necessidade de preservação da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O processo em análise trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em face de
MOACIR GALICE SPOLIDORO - ME E NANCI AKEMI MISSAWA
, distribuída em 05 de outubro de 2009 perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A execução foi fundamentada em um Contrato de Empréstimo/Capital de Giro nº 899313968, firmado em 26/08/2008, no valor de R$ 74.000,00, para pagamento em 24 parcelas mensais, tendo os executados deixado de efetuar os pagamentos desde a parcela nº 05/24, vencida em 26/01/2009, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida.

Após o despacho inicial em 20/10/2009 (ID 312774866 - Pág. 29), iniciaram-se as tentativas de citação dos executados, que se mostraram infrutíferas em diversos endereços. Somente em 29/05/2014, quase cinco anos após o ajuizamento da ação, conseguiu-se efetivar a citação do executado MOACIR GALICE SPOLIDORO (ID 312774866 - Pág. 51), que não apresentou embargos à execução no prazo legal, conforme certificado em 05/08/2014 (312774866 - Pág. 57). Quanto à executada NANCI AKEMI MISSAWA, as tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas.

Em julho de 2014, o exequente requereu a penhora online via sistema Bacenjud, que foi deferida em novembro do mesmo ano, porém com resultado negativo. Diante da dificuldade em localizar a executada NANCI e bens passíveis de penhora, o juízo determinou, em agosto de 2015 (ID 312774866 - Pág. 71), a citação por edital da executada NANCI, após pesquisas infrutíferas nos sistemas Infojud e Renajud.

No decorrer do processo, especificamente em maio de 2017, descobriu-se, através de certidão do oficial de justiça, que a executada NANCI AKEMI MISSAWA havia falecido (ID 312774867 - Pág. 70). Em setembro de 2018, foi juntada aos autos a certidão de óbito (ID. 312774868 - Pág. 14), que indicava seu falecimento em 28/06/2011, durante o curso do processo. A certidão também informava que a falecida vivia em união estável com MOACIR GALICE SPOLIDORO e deixou duas filhas menores.

Diante dessa nova situação, o juízo determinou a intimação do viúvo MOACIR para que comprovasse sua qualidade de inventariante ou indicasse quem o era, bem como informasse os dados pessoais dos herdeiros da falecida. Contudo, as tentativas de intimação do viúvo em diversos endereços também se mostraram infrutíferas entre 2019 e 2022.

Em 2020, com o advento da pandemia de COVID-19, o processo físico foi digitalizado e migrado para o sistema PJE, conforme Portaria Conjunta nº 371 PRES-CGJ de 08 de junho de 2020. O exequente manifestou ciência da digitalização em dezembro de 2020 e reiterou pedidos de expedição de ofício à Receita Federal e intimação de Felix Haruyoshi Missawa, declarante na certidão de óbito.

Em setembro de 2022, Felix Haruyoshi Missawa apresentou manifestação nos autos informando os dados das herdeiras da falecida: Fabiana Missawa Spolidoro e Mariana Missawa Spolidoro, ambas residentes no endereço Rua Tailândia, nº 88, bairro Shangrilá, Cuiabá/MT (ID 312774890). Com base nessas informações, o exequente requereu a habilitação das herdeiras no processo em dezembro de 2022.

O juízo determinou a citação das herdeiras, mas a diligência realizada em agosto de 2023 resultou negativa, pois o oficial de justiça não as localizou no endereço indicado. Diante disso, em novembro de 2023, foi expedido edital de citação das herdeiras. Posteriormente, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial e apresentou manifestação por negativa geral em abril de 2024 (ID 312775363).

Em abril de 2025, sobreveio sentença declarando prescrita a pretensão executória, com fundamento no art. 487, inciso II e art. 921, §5º, ambos do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente difere da prescrição da pretensão inicial. Enquanto esta última ocorre antes do ajuizamento da ação, a prescrição intercorrente se verifica no curso do processo, após a citação válida, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da própria ação.

No caso em análise, a execução foi ajuizada em 05/10/2009, com fundamento em Contrato de Empréstimo/Capital de Giro firmado em 26/08/2008. A citação do executado MOACIR GALICE SPOLIDORO foi efetivada em 29/05/2014, conforme certidão de
ID 312774866 - Pág. 51
, interrompendo o prazo prescricional.

Após detida análise dos autos, constata-se que não se configurou a inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao contrário, o que se observa é uma atuação diligente do banco credor na busca pela satisfação de seu crédito, enfrentando circunstâncias excepcionais que dificultaram o regular andamento do feito.

Destaca-se ainda que o exequente promoveu diversas diligências para localização dos executados e de seus bens, tais como: 1) requerimentos de pesquisas via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud; 2) indicação de novos endereços para tentativa de citação; 3) requerimento de expedição de ofícios a órgãos públicos; 4) requerimento de citação por edital; 5) pedido de intimação do viúvo após a descoberta do falecimento da executada; e 6) pedido de habilitação das herdeiras quando identificadas.

Outro fato crucial que impactou significativamente o andamento do processo foi o falecimento da executada NANCI AKEMI MISSAWA, ocorrido em 28/06/2011, conforme certidão de óbito juntada aos autos em setembro de 2018. Tal circunstância, por si só, já representa um obstáculo ao regular prosseguimento da execução, exigindo providências específicas para a habilitação dos sucessores.

Importante ressaltar que o falecimento da executada somente foi descoberto em maio de 2017, através de certidão do oficial de justiça, e a certidão de óbito só foi juntada aos autos em setembro de 2018, quando então, o banco exequente passou a diligenciar para localizar o viúvo e os herdeiros da falecida, o que só foi possível em setembro de 2022, quando Felix Haruyoshi Missawa (declarante na certidão de óbito) informou os dados das herdeiras Fabiana Missawa Spolidoro e Mariana Missawa Spolidoro.

Mesmo após a identificação das herdeiras, as tentativas de citação restaram infrutíferas, levando à necessidade de citação por edital em novembro de 2023.

Nesse contexto, não se pode falar em inércia do exequente, mas sim em dificuldades inerentes ao próprio processo executivo, agravadas pelo falecimento de uma das executadas e pela dificuldade de localização dos herdeiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, não se configurando quando este promove diligências para o prosseguimento do feito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR OU SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.340.553/RS, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte, sob o rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Temas 566 a 571), firmou a orientação de que a ausência de citação de qualquer devedor por meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 (REsp. 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.10.2018).

2. Na espécie, afastou-se a prescrição por ausência de inércia do credor para localização dos devedores, considerando o falecimento de vários titulares do processo originário e a necessidade de citação dos respectivos inventariantes.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, nos moldes em que pretendido pelos recorrentes demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno do município não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.549.873/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Ademais, o art. 921, § 4º, do CPC, que trata da prescrição intercorrente, pressupõe a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis e o transcurso do prazo de um ano sem manifestação do exequente. No caso em análise, não houve determinação formal de suspensão do processo nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, o que já afastaria a aplicação do instituto da prescrição intercorrente conforme disciplinado no referido dispositivo legal.

Outrossim, o falecimento da executada NANCI AKEMI MISSAWA durante o curso do processo constitui fato superveniente que impactou significativamente o andamento do feito, exigindo providências específicas para a habilitação dos sucessores. Tal circunstância excepcional não pode ser ignorada na análise da prescrição intercorrente, sob pena de se penalizar indevidamente o credor diligente.

Por fim, cumpre destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização dos executados e seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação destes e de seu patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente, anular a sentença e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025